Tribunal: TJSP
Processo: 1008955-51.2020.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Constatação. Período de reforma do imóvel que realmente constou como ponto controvertido, sem que a parte autora lograsse, contudo, êxito na prova no momento oportuno. Preclusão que deve ser reconhecida, para afastar o direito da autora à indenização respectiva. Sentença reformada neste ponto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.